Tribunal: TJPA
Processo: 0818914-44.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818914-44.2021.8.14.0401

APELANTE: ARTUR MARLONE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VALIDADE E RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (HC 404507/PE).

2. Outrossim, a condição de usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, notadamente quando as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa demonstram que a substância apreendida não era destinada ao consumo próprio.

3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição

diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Artur Malone dos Santos apela da sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 7 anos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime encartado no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 (ID 8804381).

Por entender que as provas que sustentam a condenação são frágeis, o recorrente pugna pela absolvição aos ditames do art. 386, VI, do CPP (ID 8804393).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 8804398), conclusão acompanhada pela Procuradora de Justiça, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 12725671).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A presente apelação está fundada na suposta fragilidade das provas que sustentam a condenação do recorrente. No ponto, articula-se que a sentença está lastreada unicamente nos depoimentos dos policiais militares, bem como que a droga apreendida era para consumo pessoal, sendo o apelante mero usuário, o que ensejaria a absolvição do recorrente aos ditames do art. 386, VI, do CPP.

Não obstante, da análise do conjunto fático-probatório verifica-se que a
materialidade
delitiva restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de substância entorpecente (ID 8804267 - Pág. 2), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.005083-QUI, tratando-se de "157 (cento e cinquenta e sete) petecas de substância pastosa branca, pesando no total de 355,3g (trezentos e cinquenta e cinco gramas e trezentos miligramas), confeccionadas em plástico transparente incolor, amarradas por plástico transparente incolor, da substância química ‘Benzoilmetilecgonina’, vulgarmente conhecida por ‘cocaína” (ID 8804366 - Pág. 1).

A autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme consignado na sentença:

D
epoimento de Ivanei Costa Belo:

[...] que na data do fato foram até o endereço para averiguar o intenso tráfico de drogas ocorrido no local denunciado por moradores. Os policiais pararam a viatura a certa distância de um imóvel abandonado e ficaram observando a movimentação. Em determinado momento resolveram abordar o denunciado que estava em frente ao imóvel, tendo percebido que uma pessoa, na laje do andar de cima, correu. A testemunha subiu na laje e efetuou a detenção da pessoa, identificada como menor. Na laje foram encontrados entorpecentes escondidos, tendo o menor admitido que estava ali para comercializá-los. Segundo a testemunha, o menor teria dito que assumiria toda a culpa para não comprometer o denunciado, que o ajudava. Com o menor foi apreendido certa quantidade de dinheiro, não recordando, no entanto, o valor. A testemunha narrou ainda que o denunciado conversava com o menor que estava na laje e em seguida ia até a esquina para verificar se estava tudo calmo, fato que se repetiu outras vezes. A testemunha alega que o denunciado ficava no andar de baixo para receber o dinheiro da venda, pois o menor estava muito alto para receber o pagamento. (ID 8804381 - Pág. 2/3)

Depoimento de Benilson de Carvalho Balieiro:

[...] que se dirigiram até a alameda dos Anjos, conhecida pelo intenso tráfico de drogas para averiguar a situação. Estacionaram a viatura antes da Alameda Dos Anjos e seguiram andando tendo encontrado o denunciado comercializando entorpecentes no local. Um menor foi encontrado na laje de uma residência, encontrado com a maior parte da droga. Segundo a testemunha, o menor jogava pequenas quantidades de drogas para o denunciado entregar aos viciados
.
O réu na oportunidade alegou ser usuário de drogas. A testemunha não se recorda onde ou com quem foi encontrada uma certa quantia de dinheiro. (ID 8804381 - Pág. 3
)

Em seu interrogatório, o apelante negou a autoria delitiva, afirmando ser usuário e que estava comprando entorpecente apenas para seu consumo, momento em que foi abordado pelos militares.

Apesar disso, não há nada nos autos que possa lastrear, ainda que minimamente, a versão de que a droga pertencia exclusivamente ao adolescente, sendo o apelante mero usuário.

Conforme depoimentos prestados pelos policiais militares, estes pararam a viatura no local para averiguar o intenso tráfico de drogas e ficaram observando a movimentação, o que permitiu que visualizassem como ocorria a dinâmica da atividade de mercancia dos entorpecentes, executada em regime de comparsaria, uma vez “que o réu era a ponte entre usuários e o menor, que mantinha a droga escondida na laje de uma residência, ou seja, o réu recebia a droga do menor e repassava para os compradores, assim como recebia o pagamento e entregava ao menor”, conforme pontuado na sentença (ID 8804381 - Pág. 3).

Dessa forma, não há margem para infirmar a legitimidade da prova que ampara a condenação. Isso porque, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404507/PE
, relator Ministro Felix Fischer;

AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca). No mesmo sentido: TJPA,
ApCrim n. 0800975-66.2021.8.14.0008
, relator Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo certo que a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou comprovada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Deste modo, inexiste espaço para absolvição

diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2024